Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-22.2010.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000349-22.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PERI INACIO FERRARI - CPF: 109.286.261-72 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO – TCC – OBRIGAAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PENDÊNCIA DE ANÁLISE HÁ 18 ANOS - MOROSIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMCAR – NOVAÇÃO DO TCC – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – FATO QUE IMPEDE CONCLUIR O NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Verificando-se que a obrigação firmada em TCC pela parte executada foi prorrogada com a emissão do CAR; que a regularização da reserva legal passou a ser realizada por meio do SIMCAR (sistema pendente) e cujo cadastro também está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há como imputar ao executado a alegação de descumprimento do acordo, o que impõe a extinção da execução.

2 - Não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da execução, considerando a publicação do Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer n. 0000349-22.2010.8.11.0082, ajuizada em face de
Peri Inácio Ferrari
, que julgou extinta a execução por entender que restou comprovado que as obrigações do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) foram prorrogadas com a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Em suas razões de recorrer, o Estado de Mato Grosso alega que ao contrário do entendimento do magistrado de Primeiro Grau, não houve nenhuma prorrogação do TCC em comento.

Aduz que a aprovação do CAR do apelado não importa em reconhecimento de cumprimento da obrigação assumida no TCC.

Argumenta que sendo demonstrado que não houve o seu cumprimento e nem mesmo a substituição do TCC, não há o que se falar em regularização da propriedade, cumprimento de obrigações ou em sua prorrogação.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a decisão recorrida (Id 129880722).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade na qual requer, no mérito, que seja negado provimento à apelação (Id 129880726).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso, apesar do erro material constante no pedido (Id. 143717667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A apelação foi interposta contra a sentença que julgou extinta a execução de um TCC firmado entre o apelado e a antiga FEMA – Fundação Estadual do Meio Ambiente.

O fundamento do magistrado sentenciante foi de que:

“(...)
muito embora o executado tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que o órgão ambiental até a presente data não concluiu a análise do TCC n. 1166, há quase 18 (dezoito) anos e reconheceu a novação deste instrumento
, informando que será oportunizado ao executado que após análise do cadastro e adesão ao PRA, deverá oficializar via SIMCAR a proposta de compensação para o passivo de reserva legal do referido imóvel, conforme se verifica das informações constantes no Id. 71731503 (...)

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR
, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental,
não havendo que se falar em descumprimento
.”
(destaquei)

O Estado vem argumentar que resta demonstrado que o TCC n. 1.166 ainda não foi substituído e que a obrigação ainda não foi integralmente cumprida, razão pela qual não há que se falar em regularização da propriedade rural, em cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação.

Razão, no entanto, não assiste ao Estado apelante.

Com efeito, como bem asseverou o magistrado sentenciante, a questão a ser apreciada se limitou a verificar o cumprimento ou não do avençado no Termo de Compromisso de Compensação – TCC n. 1166/2004.

Importa esclarecer, neste contexto, que o

respectivo termo teve por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual, tendo o executado, aqui apelado, no ato da celebração, se comprometido a apresentar um projeto de compensação de área de reserva legal degradada situada em sua propriedade com a aquisição de uma área a ser compensada (Id. 42552086 - Pág. 10/11).

Por sua vez, o órgão ambiental informou no Id. 71731503 - Pág. 3/4 que o projeto de compensação referente ao TCC n. 1166 ainda não se encontra com análise concluída, tendo em vista que com a implantação do SIMCAR instituído pela LC n. 592/2017, sendo que todo assunto relativo a passivos ambientais e regularização de reserva legal existente em propriedades rurais ou posse, serão tratados em fase posterior a análise do CAR e do projeto de regularização ambiental.
Informou, ainda, que o TCC n. 1166 ainda não foi substituído, mas isso poderá ocorrer durante a fase de Regularização Ambiental com base na Orientação Jurídico Normativa 006/CPPGE/2020 e na Manifestação 169/Subpgma/2020
.

Verifica-se, pois, que, como dito em Primeira Instância, e diferente do que alega o apelante, que resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda estava pendente de análise pelo órgão ambiental, e, por isto mesmo, não havia que se falar em descumprimento.

Outrossim, também decidiu com acerto o magistrado, quando ressaltou que não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios

jurídicos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023